Tribunal: TJDFT
Processo: 0752828-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752828-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO ODONTOLOGICO SIQUEIRA CARVALHO LTDA - ME AGRAVADO: MARILDA ALVES DA CONCEICAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituto Odontológico Siqueira Carvalho Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 217144846 do processo n. 0718183-19.2022.8.07.0007), que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Marilda Alves da Conceição, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença de obrigação de fazer proposto pela ora agravada. Em suas razões recursais (ID 51933039), aduz ter buscado a satisfação do débito por meio da medida ora aludida nos autos n. 0710244-81.2024.8.07.0018, os quais a devedora/executada alegadamente possuir crédito de natureza indenizatória a perceber. Contudo, o Juízo de origem indeferiu o pleito sob o argumento de que o feito acima mencionado prosseguirá tão somente em relação aos honorários advocatícios devidos aos patronos da recorrida, de forma a desconsiderar os valores retroativos a serem pagos à agravada por meio da expedição de precatório. Assim, alega que o d. Magistrado decidiu de forma equivocada ao entender que o feito passaria a ter como objeto exclusivamente a cobrança de honorários advocatícios. Esclarece que, ante a omissão, opôs embargos de declaração, que não foram apreciados até a presente data. Sustenta ter interposto o presente agravo a fim de evitar a preclusão. Defende a cassação da r. decisão sob a alegação de que o pronunciamento judicial foi proferido de maneira precoce, sem observar o transcurso do prazo para análise de sua manifestação, sob pena de cerceamento de defesa. Reitera o fato de a agravada ser credora nos autos n. 0710244-81.2024.8.07.0018 e assevera que a verba a ser percebida, por ser retroativa, perde o caráter alimentar e passa a ter natureza indenizatória. Arrazoa que os rendimentos mensais da parte contrária são suficientes ao seu próprio sustento e de sua família, de modo a ser o importe visado dispensável à manutenção do núcleo familiar da devedora. Cita julgados que entende amparar à sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja deferida a penhora no rosto dos autos n. 0710244-81.2024.8.07.0018. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo recolhido (ID 67172686). Em razão da prevenção certificada no ID 67186006, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria (ID 67189570). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Anote-se que, decorrido o prazo para pagamento voluntário e iniciada a fase constritiva, o exequente/agravante empreendeu esforços no sentido de localizar patrimônio penhorável da devedora, no entanto, as tentativas não foram exitosas para saldar a dívida, que, em valores atualizados, remontam a R$18.674,68 (dezoito mil e seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos - ID 213679436). Nesse contexto, pleiteia a penhora no rosto dos autos de cumprimento de sentença proposto pela executada contra o Distrito Federal, em trâmite no Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal sob o n. 0710244-81.2024.8.07.0018. O Juízo de origem acolheu a impugnação à medida constritiva apresentada pela recorrida, em síntese, nos seguintes termos (ID 217144846 do processo n. 0718183-19.2022.8.07.0007): Compulsando os autos de no 0710244-81.2024.8.07.0018, verifica-se que se trata de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, a qual restou devidamente cumprida pelo Distrito Federal, ora executado nos autos, conforme decisão de ID 212636791 lá proferida. Em relação a esta obrigação, de fato, não haveria que se falar em manutenção da penhora no rosto dos autos, ante o voluntário cumprimento da obrigação de fazer pelo Distrito Federal. Por fim, analisando a mesma decisão, vê-se que o referido processo seguirá em relação aos honorários advocatícios fixados em desfavor do executado, no percentual de 10% sobre o valor executado. E nesse sentido, importante frisar que referido débito é devido em favor da patrona da devedora Marilda, não pertencendo efetivamente à parte executada. Portanto, não havendo valores a serem percebidos pela executada Marilda Alves naquele feito, a impugnação deve ser acolhida. Assim sendo, acolho a impugnação à penhora no rosto dos autos determinada em ID 214086687 e determino a imediata desconstituição da medida constritiva. Comunique-se o respeitável Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF. Contra a aludida decisão, o exequente, ora agravante, opôs embargos de declaração (ID 218884515, processo n. 0718183-19.2022.8.07.0007) com o intuito de sanar a alegada omissão a respeito dos valores a serem pagos pela Fazenda Pública à executada. Embora os referidos embargos de declaração estejam pendentes de apreciação pelo Juízo de origem, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento sob a justificativa de evitar a preclusão. Portanto, verifica-se que a matéria objeto do recurso, que versa exclusivamente acerca do importe a ser recebido pela agravada em cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal, não foi contemplada na r. decisão recorrida. Por conseguinte, com a pendência de julgamento dos aclaratórios opostos em primeiro grau, não houve a pertinente análise pelo Juízo de origem, de modo que sua apreciação em grau recursal implicaria a supressão de instância e a violação ao duplo grau de jurisdição. Menciona-se, por pertinente, ser “Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento” (Acórdão 1398681, 07185820620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acerca do tema, a jurisprudência deste e. Tribunal é firme no sentido de que, ainda que se trate de questão de ordem pública, não é possível a apreciação, nesse momento processual, de questão não submetida ao Juízo da causa, sob pena de inegável afronta aos postulados anteriormente mencionados. A propósito, colham-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA QUE DEVE SER SUSCITADA PELO RÉU EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. TEMA NÃO DECIDIDO PELO JUÍZO SINGULAR NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDOMÍNIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA. RESTABELECIMENTO DO "ANTIGO" SÍNDICO NA FUNÇÃO. SENTENÇA FAVORÁVEL AO AGRAVANTE CONFIRMADA EM GRAU DE RECURSO. ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE ASSEGUROU À "NOVA" SÍNDICA OS PODERES DE GESTÃO DA CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. 1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento. 2. Não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. 2.1. A alegação de litispendência deve ser articulada pelo réu, ora recorrente, em preliminar de contestação. (...) 5. Recurso conhecido em parte e provido. (Acórdão 1713513, 07395546020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. IMÓVEL ARREMATADO. ALEGAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. 1. Apesar de a legitimidade ad causam ser matéria de ordem pública, é inviável seu exame em sede de agravo de instrumento se tal questão ainda não foi submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Eventual insurgência a esse respeito poderá ser arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões. (...) 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1643047, 07337374920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a fim de se preservar o duplo grau de jurisdição sem a ocorrência de supressão de instância, tem-se como indispensável a prévia manifestação do Juízo de origem a respeito da matéria arguida no presente recurso, a ser proferida no julgamento dos embargos de declaração, para, somente após a apreciação em primeiro grau, a parte interpor o recurso cabível, se o caso. 3. Com essas razões, em conformidade com o art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora